Tribunal: TJDFT
Processo: 0703630-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Valter Pereira de Souza, OAB-DF 64.107, em favor de MARCOS VINICIUS PEREIRA DE SOUZA SILVA, apontando como autoridade coatora Juízes da Vara do Tribunal de Júri de Ceilândia, que acolhendo requerimento do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva e, mais recentemente, indeferiu pedido de revogação, em ação penal que figura como réu pela suposta prática do crime descrito no art. 121, §2°, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (Homicídio qualificado tentado por motivo fútil e surpresa). Sustenta, em síntese, que a última decisão proferida, que indeferiu seu pedido de revogação da prisão preventiva, carece de fundamentação, na medida em que não teria apontado dados objetivos que amparem a prognose de risco à ordem pública, enfatizando serem favoráveis suas condições pessoais do autuado, apontando como primário, com endereço certo, ocupação lícita e genitor de uma criança menor de 12 anos de idade. Argumenta que “o lapso temporal, desde o ocorrido 22/11/2020, bem como o recebimento da denúncia 04/05/2023, até sua efetiva prisão em 28/10/2023, supera quase 3 anos, e nunca houve qualquer contato do acusado com a vítima, bem como não ocorreu sua citação pessoal, e ainda que pese sua citação editalícia, não significa que pese sobre o acusado os requisitos do art. 312 e 313 do CPP, inexistindo razão para sua prisão preventiva, sob a égide da contemporaneidade”. Defende que “o paciente não oferece risco algum a garantia da ordem pública, sempre teve uma vida em família, exerce trabalho lícito, não existe a menor possibilidade de o paciente intimidar alguma testemunha ou muito menos as vítimas que estão elencadas na ação penal”. Pede, então, a revogação liminar da prisão preventiva, e consequente expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar por medidas análogas diversas da prisão. Anotada distribuição por sorteio É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de homicídio qualificado tentado, além de hediondo, é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Materialidade e indícios de autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no curso do inquérito policial e que conferiram base à ação penal, instaurada mediante recebimento de denúncia. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente, também está presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantir a aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, conforme descritas na denúncia recebida, bem como os registros de passagens criminais do acusado. Segundo imputado na denúncia, o paciente, por motivo fútil, esfaqueou a vítima pelas costas, sem chances de qualquer defesa, após discussão banal em uma distribuidora de bebidas sendo que ele sequer era o protagonista do entrevero. Sua folha penal registra envolvimentos criminais pretéritos, como violência doméstica e tráfico de drogas, sendo que no momento do crime estava em liberdade provisória. Essas condições pessoais desfavoráveis, aliada à gravidade concreta da infração, evidenciada pelo seu modus operandi, indica perigo atual de liberdade, comprometedor da ordem pública, havendo ainda a suspeita fundada de risco à aplicação da lei penal, uma vez que logo depois do crime mudou de endereço, somente sendo encontrado após a decretação da prisão preventiva. Nessa perspectiva, a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado atual de liberdade do paciente, justificando, assim, o emprego da medida cautelar extrema como meio adequado de prevenção de novos crimes. Primariedade, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva, se presente ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP, como no caso. A alegação de falta de contemporaneidade não se justifica, uma vez que a prisão preventiva foi decretada também para garantia da aplicação da lei penal, de modo que a prevalecer esse raciocínio, o suspeito foragido seria beneficiado enquanto permanecesse nessa condição, o que não é admissível. Ademais, após o registro da ocorrência dos fatos, a atuação da polícia, Ministério Público e Poder Judiciário foi ininterrupta, de modo que o tempo decorrido entre a conduta criminosa imputada e o cumprimento do mandado de prisão se mostra razoável, nas circunstâncias, não aplacando, assim, o perigo de liberdade justificador da medida cautelar extrema. Por fim, a alegação de que é pai de uma criança não foi objeto de decisão pelo Juízo Impetrado, de modo que seu conhecimento per saltum pelo Tribunal implicaria em indevida em supressão de instância. De todo modo, a alegação baseada em mera apresentação de certidão de nascimento não é suficiente para justificar a revogação da custódia cautelar, uma vez que não serve para comprovar a imprescindibilidade do acusado nos cuidados da filha. Assim sendo, ausentes as condicionantes para concessão da tutela de urgência requerida, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR